Tribunal: TJDFT
Processo: 0702113-41.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO NÃO REALIZADO PELO CONSUMIDOR. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL.
1. Apelação contra sentença proferida em ação declaratória c/c indenização por danos materiais e morais que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito imputado ao autor, bem como para condenar o Banco réu a restituir os valores cobrados e a pagar indenização por danos morais.
2. A responsabilidade civil do fornecedor, por defeito na prestação do serviço, é objetiva e prescinde da comprovação de culpa, bastando a presença do defeito, do dano e do nexo de causalidade entre ambos, nos termos do artigo 14 do CDC. 3. Não tendo a parte ré comprovado a regularidade do contrato que teria firmado com o autor, mas, ao contrário, evidenciando-se a fraude na contratação, forçoso concluir que a cobrança foi indevida, configurando-se o dever de indenizar.
4. A fraude não caracteriza a excludente da culpa exclusiva de terceiro, mas fortuito interno, pertencente ao próprio risco da atividade, motivo pelo qual persiste a responsabilidade objetiva do fornecedor.
5. Revelando-se adequada e proporcional a quantia fixada pelo d. Magistrado a título de danos morais (R$ 6.000,00), imperiosa sua manutenção.
6. Apelação do réu conhecida e desprovida.